Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA DENÚNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. PRELIMINAR REJEITADA. DESOBEDIÊNCIA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE PARCIALMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSICAÇÃO PARA DELITO DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade quando os fatos narrados na denúncia esmiúçam a conduta imputada ao réu, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, também é permitido ao magistrado a emendatio libelli, procedimento que confere definição jurídica distinta daquela da exordial acusatória, sem alteração dos fatos descritos, sem ofensa ao princípio do contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Tratando-se a conduta do denunciado de negativa de parar veículo automotor com consequente fuga para garantir impunidade de outro delito, após ordem policial de parar, trata-se de post factum impunível, acarretando a absolvição do réu em relação ao crime de desobediência. Precedentes desta eg. Corte.

3. Inexistindo prova que corrobore a supressão da numeração da arma de fogo apreendida, imperiosa a desclassificação a conduta para o tipo penal do art. 14 da Lei no 10.826/03.

4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Precedentes desta eg. Corte.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.